Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM BENS À PENHORA. OMISSÃO. CUMPRIDO ESSE MISTER SOMENTE APÓS A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS DEVEDORAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO PROCESSUAL CARACTERIZADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Conforme determina o art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, o ato atentatório à dignidade da justiça está configurado nas hipóteses em que o executado, mesmo intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora.
II. O Código estabelece que as partes têm o dever de cooperação e lealdade entre si e a multa visa dar efetividade ao processo e garantir o direito material do exequente de satisfação do crédito em tempo razoável, sem embaraços injustificados por parte do devedor.
III. Na situação processual em que o devedor inicialmente se omite em cumprir a determinação judicial de indicar bens sujeitos à penhora, só cumprindo esse mister após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, resulta evidenciado o dolo do devedor em impor resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, embaraçando a satisfação do crédito do exequente e procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.
IV. Não há que se falar em preclusão consumativa da decisão ora revista (matéria arguida em contrarrazões) que advertiu os executados quanto à aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista eles teriam interposto recurso sobre o tema, que não foi conhecido sob o fundamento de que a determinação de indicação de bens a penhora, sob pena de multa, não teria conteúdo decisório, senão mero despacho.
V. Agravo conhecido e desprovido.